Tribunal: TJMT
Processo: 1012683-65.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012683-65.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DALVA VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 277.171.601-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - CPF: 186.294.589-68 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- CONTRATO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO -–– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANO MORAL INDEVIDO -

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1012683-65.2020.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE

APELANTE: DALVA VASCONCELOS DA SILVA

APELADO: PARANA BANCO S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DALVA VASCONCELOS DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada em face de PARANA BANCO S/A., que julgou improcedentes

os pedidos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a

ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

A apelante sustenta que os autos tratam de pedido de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica pleiteado ocasionado por uma conduta negligente do apelado em incluir na conta de benefício previdenciário da Apelante empréstimos consignados jamais contratados e, mesmo que tenha assinado algum documento o valor do empréstimo não foi recebido; postula a declaração de ilegalidade dos descontos em sua folha de pagamento, bem como a condenação em dobro daquilo que lhe foi descontado, mais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais pelos descontos realizados indevidamente em sua única fonte de renda; as parcelas dos descontos no único rendimento da Apelante qual seja 01 (um) salário mínimo, o valor R$3.794,92 – a ser quitado em 72

parcelas de R$95,75; fundamenta
“
ID. 48536569, o Réu apresentou suposta cédula de crédito bancário, sendo que a mesma não comprova que a parte Autora contratou empréstimo consignado junto à instituição bancária. Consta no aludido documento que o valor de R$544,62 (quinhentos e quarenta e quatro reaise sessenta e dois centavos) fora supostamente liberado no Banco Bradesco (237), agência: 2228, conta n°: 000030920-6. ID. 48536570, o Réu apresentou suposto recibo de pagamento no valor de R$544,62 (quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), sendo que o mesmo não comprova que a parte Autora auferiu de tal valor”;
Diante da ausência dos pressupostos contratuais exigidos para a validade da contratação, vem a Apelante requerer que seja decretado nulos os contratos de empréstimo consignado acima mencionados; assim, elenca que sofreu dano de ordem moral, bem como descontos indevidos que devem ser restituídos em dobro; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido para condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados à Apelante no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável

e, por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

O apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DALVA VASCONCELOS DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada em face de PARANA BANCO S/A., que julgou improcedentes

os pedidos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a

ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

A insurgência da apelante consiste em que não celebrou os contratos com o apelado.
Ainda que, os valores não foram disponibilizados.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou sua assinatura eletrônica. Ademais, se trata de refinanciamento de empréstimos anteriores.

A comprovação de que recebeu ou não o valor, incumbia a apelante que alega não ter celebrado o contrato e sequer recebido o dinheiro, pois poderia trazer extrato bancário para demonstrar que não houve o depósito do valor a seu favor.

Assim, as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo. De acordo com os a apelante não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, resta incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, não havendo que se falar desconhecimento pela Apelante.

O apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pela Apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Deixo de majorar os honorários fixados no máximo legal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022